Tribunal: STF
Processo: HC 266968
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado por contra decisão proferida pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que não indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.062.518/RJ (e-doc. 11). 
 
2. Consta dos autos que o paciente Dib Metran foi definitivamente condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 317 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 171 c/c 14, inc. II, 288, 297, 298 e 333, parágrafo único, todos do Código Penal; e a paciente Sâmia Gaspar Metran à pena de 12 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 378 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 297, por seis vezes, e 333, parágrafo único, por duas vezes, dos do Código Penal. 

3. Duas revisões criminais protocoladas, a primeira apenas pelo paciente Dib, tiveram pedido liminar indeferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A defesa impetrou dois habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O HC nº 1.030.257/RJ, apenas pelo paciente Dib, teve pedido liminar indeferido, e o de nº 1.062.518/RJ resultou no ato apontado como coator. A defesa pretende o reconhecimento da nulidade da condenação, considerando ausência de defesa técnica, bem como correção da dosimetria, por ter havido erro aritmético na aplicação de 2/3 ao invés de 1/2 para continuidade delitiva. Articula ainda o estado de saúde do paciente Dib, pretendendo liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação e expedição de alvará de soltura para ele e contramandado de prisão para a paciente Sâmia.
 	
É o relatório.

Decido.
 
4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
5. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o writ foi utilizado como substituto de revisão criminal, inexistindo ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Além disso, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator